Tribunal: STF
Processo: Rcl 53553
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de pedido formulado por Nelson Luciano de Carvalho Teixeira para que a decisão por mim proferida nos autos do RHC 194.586/PR seja estendida ao reclamante, que figura como executado nos autos da execução penal que tramita sob o nº 5046016-26.2020.4.04.7000 perante a 3ª Vara Federal de Curitiba. 



    Assim, na presente reclamação constitucional requer-se:



    “1 - A concessão de medida liminar, com a finalidade de suspender a tramitação do processo nº 5046016- 26.2020.4.04.7000, em curso perante a 3ª Vara Federal de Curitiba até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 



    2- A notificação da autoridade reclamada para prestar informações; 



    3- A intimação do Procuradoria Geral da República; 



    4- No mérito, provimento da presente Reclamação, com fins de determinar ao d. Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba que, em cumprimento ao decidido no RHC 194.586, julgue extinta da execução cível da reparação de danos oriunda da sentença penal condenatória proferida na ação nº 5017770- 69.2010.4.04.7000 e determine a devolução dos valores apreendidos e pagos a título de reparação de danos ao ora Reclamante. 



    Caso este E. Supremo Tribunal Federal porventura entenda incabível a presente Reclamação, requer-se a concessão de ofício de ordem de habeas corpus, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que, nos termos do art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição Federal, bem como no art. 156 do Regimento Interno da Corte, a reclamação só é admissível nas seguintes hipóteses: a) para a preservação da esfera de competência do Supremo Tribunal Federal; b) para garantir a autoridade das suas decisões; e c) para infirmar decisões que desrespeitem Súmula Vinculante editada.



    Nesse contexto, ressalto que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato questionado, foi proferida no julgamento do RHC 194.586/PR, de minha relatoria. 



    Entretanto, ressalto que o julgado em questão possui natureza subjetiva e, assim, sua eficácia vinculante é restrita às partes nela relacionada. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante, de cuja relação processual o reclamante não fez parte. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 



    A decisão tomada no RE 197.917, em razão da sua natureza subjetiva, possui eficácia vinculante apenas em relação às partes que dele participaram. Por isso mesmo, não figurando a agravante em nenhum dos pólos da precitada relação processual, falta-lhe legitimidade ativa ad causam. Ainda que assim não fosse, a edição das Resoluções nºs 21.702 e 21.803, do Tribunal Superior Eleitoral, observou as diretrizes fixadas quando do julgamento do mencionado RE 197.917, razão por que não se divisa nenhum desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no pré-falado apelo extremo. 



    Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 3.051/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 15/9/06);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRIEDADE AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 5.206. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Ausência de eficácia vinculante e de efeitos erga omnes da decisão proferida na ação apontada como paradigma” (Rcl nº 10.392/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/11);



    “RECLAMAÇÃO. Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia erga omnes. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/08).



    Ademais, cumpre salientar que eventual pedido de extensão de ordem de habeas corpus deve ser formulado em autos próprios e não por meio de reclamação constitucional, sendo também inviável admitir a reclamação como sucedâneo recursal ou de instrumento de uniformização. 



    Nesse sentido, vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Inexistência de afronta à autoridade da Suprema Corte e de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 1. Ausência de aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma. 2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado”. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 43.426/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 20/5/21).



    “RECLAMAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/4/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente